Tribunal: TJSP
Processo: 1067833-82.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Autor que alegou desconhecer o débito, não negando de forma cabal a relação jurídica entre as partes. Não negada a relação jurídica pelo autor na inicial, mas apenas desconhecimento do débito, a empresa ré não precisa apresentar comprovação da relação

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Autor que alegou desconhecer o débito, não negando de forma cabal a relação jurídica entre as partes. Não negada a relação jurídica pelo autor na inicial, mas apenas desconhecimento do débito, a empresa ré não precisa apresentar comprovação da relação jurídica, mas somente do débito reputado desconhecido. Empresa que comprova a relação contratual consistente em pedido de emissão de cartão de crédito, mas não demonstra a regularidade do débito apontado. Não apresentadas as faturas do cartão de crédito que geraram o débito inscrito, impossibilitando que o consumidor comprovasse eventual quitação. Declarada a inexigibilidade do débito. Multa por litigância de má-fé afastada. Pretensão de danos morais afastados. Existência de inscrições pretéritas ao débito discutido, que continuam ativas e não estão entre as discutidas judicialmente pelo autor. Relator que, registrando seu entendimento pessoal, se curva ao entendimento da Câmara para aplicação, in casu, da Súmula 385 do STJ. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067833-82.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENÉ
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LOJAS RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067833-82.2018.8.26.0100 -Voto no 11184
2
Voto no 11.184
Apelação no 1067833-82.2018.8.26.0100
Apelante: RENÉ CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelada: LOJAS RENNER S/A
Comarca: São Paulo (11a Vara Cível Foro Regional Nossa Senhora do Ó)
Juiz: Cláudia Barrichello
Apelação. Compra e venda. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c./c. de indenização por danos
morais. Sentença de improcedência. Autor que alegou
desconhecer o débito, não negando de forma cabal a relação
jurídica entre as partes. Não negada a relação jurídica pelo
autor na inicial, mas apenas desconhecimento do débito, a
empresa ré não precisa apresentar comprovação da relação
jurídica, mas somente do débito reputado desconhecido.
Empresa que comprova a relação contratual consistente em
pedido de emissão de cartão de crédito, mas não demonstra
a regularidade do débito apontado. Não apresentadas as
faturas do cartão de crédito que geraram o débito inscrito,
impossibilitando que o consumidor comprovasse eventual
quitação. Declarada a inexigibilidade do débito. Multa por
litigância de má-fé afastada. Pretensão de danos morais
afastados. Existência de inscrições pretéritas ao débito
discutido, que continuam ativas e não estão entre as
discutidas judicialmente pelo autor. Relator que, registrando
seu entendimento pessoal, se curva ao entendimento da
Câmara para aplicação, in casu, da Súmula 385 do STJ.
Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
166/172, proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. de
indenização por danos morais, promovida por René Carvalho em face das Lojas
Renner S/A.
A ação foi julgada improcedente, condenando o Apelante ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00
(hum mil e quinhentos reais), ressalvada a gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067833-82.2018.8.26.0100 -Voto no 11184
3
O Apelante também foi condenado a “indenizar a requerida na quantia
de 5% sobre o valor atribuído à causa, a título de litigância de má-fé, ressaltando
que a gratuidade concedida não afasta a necessidade de pagamento de tal verba ao
final do processo (art. 98, §4o, do CPC)”.
A sentença foi disponibilizada no DJe de 15/05/2020 (fls. 174).
Recurso tempestivo. Gratuidade da justiça deferida a apelante às fls. 32.
Preparo dispensado nos termos do art. 98, §1o, VIII, do CPC. Autos digitais, porte de
remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do CPC.
Contrarrazões às fls. 190/202.
O Apelante pleiteia a reforma total da sentença. Alega que a Apelada não
apresentou o contrato com a numeração mencionada nos órgãos de proteção ao
crédito (fls. 19/20). Aduz que os documentos apresentados não comprovam a
legalidade do apontamento, trazendo-se de telas sistêmicas produzidas
unilateralmente pela Apelada (fls. 43, 45/57 e 79/92), cupom fiscal sem vínculo com
o contrato (fls. 78) e contrato sem a assinatura do Apelante e sem o número referente
a negativação (fls. 93/104).
Sustenta que o cadastro apresentado pela Apelada não é contrato e não
indica ou justifica o valor negativado. Argumenta que a Apelante não esclareceu
sobre o valor inscrito, apresentando defesa genérica em relação a esse ponto,
destacando que a ela cumpria o ônus de comprovar a regularidade do apontamento,
vez que o consumidor não poderia comprovar fato negativo. Por tais razões, requer a
declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.
Requer, também, o afastamento da multa por litigância de má-fé porque
apenas exerceu seu direito de ação, não havendo dolo ou culpa no presente caso, bem
como o afastamento da condenação na sucumbência porque é beneficiário da
gratuidade da justiça.
A Apelada, por sua vez, requer a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067833-82.2018.8.26.0100 -Voto no 11184
4
II - Fundamentação
O recurso comporta parcial provimento.
Adoto o relatório da sentença:
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
COM PLEITO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por RENE
CARVALHO em face de LOJAS RENNER S/A., ambos qualificados nos
autos. Alega o autor, em síntese apertada (petição às fls. 1/5 e
documentos às fls. 6/23), que seus dados foram inseridos no rol de
inadimplentes por ordem da ré, em decorrência de débito de origem
desconhecida no valor de R$ 676,26 (contrato n° 02212664885). Aduz
que o apontamento acarretou abalos a sua imagem e honra, razão pela
qual pede indenização correspondente a 50 salários mínimos (R$
47.700,00 à época da propositura), com a declaração de inexigibilidade
dos débitos e concessão de tutela antecipada para a exclusão dos dados
junto aos cadastros restritivos, devendo ainda, a requerida, apresentar o
contrato que originou o débito. Ao final, pleiteia a gratuidade judiciária.
Os benefícios da assistência jurídica gratuita foram concedidos à fl. 32,
ocasião na qual foi indeferido o pedido de tutela antecipada
Regularmente citado, o réu apresentou contestação (petição às fls. 41/67 e
documentos às fls. 68/108), sustentando que em novembro de 2014 o
autor solicitou um cartão de crédito em uma de suas lojas, e, após
apresentar seus documentos e assinar o contrato, passou a utilizá-lo
regularmente. Aduz que o requerente tornou-se inadimplente o que
demandou a adoção das providências legais para a cobrança dos valores,
incluindo a negativação. Ressalta que o número constante do cadastro de
maus pagadores refere-se ao CPF do requerente. Aduz que seu
comportamento está amparado no exercício regular do direito diante da
mora do requerente inexistindo o dano moral pleiteado, sobretudo porque
não restou demonstrado o abalo moral, tampouco os requisitos para se
atribuir indenização. Pontua que o autor ostenta outras negativações, fato
que atrai a incidência da súmula n° 385, do C. STJ.
Réplica às fls. 113/119.
Registro a juntada das informações pela SERASA (fls. 150/151) e SCPC
(fls. 155/157), referentes ao histórico de negativações em nome do autor
nos últimos 5 anos, sobre as quais as partes se manifestaram (fls. 161 e
162/165).
Sem outras provas a serem produzidas, os autos vieram conclusos.
A relação jurídica entre as partes não foi objetivamente negada ou
questionada pelo Apelante a inicial, eis que somente alegou que foi surpreendido
com a negativação e a Apelada “negou-se, de forma injustificada, a fornecer o
contrato supramencionado que supostamente ensejaria a inscrição do débito nos
órgãos de proteção ao crédito solicitada em Notificação Extrajudicial (documento
anexo), sendo que o contrato solicitado nesta ação é indispensável à parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067833-82.2018.8.26.0100 -Voto no 11184
5
Requerente”.
Em contestação, a Apelada alegou que em 23/11/2014 o Apelante
solicitou abertura de crédito, sendo o referido crediário vinculado ao número do CPF
do Apelante. Informou que após a solicitação do cartão de crédito, o usuário deve
liberá-lo mediante senha, pessoal e intransferível, necessária para qualquer transação
com o cartão. Inseriu na peça de defesa diversos prints de tela de seu sistema (fls.
43/57) e apontou que a assinatura no pedido do cartão é o mesmo dos documentos
apresentados. Sustentou a legitimidade da inscrição em razão da inadimplência do
Apelante, bem como a existência de débitos pretéritos nos órgãos de proteção ao
crédito.
Em réplica, o Apelante impugnou os documentos, destacando que o
contrato apresentado não estava assinado e não se vinculava ao valor negativado, as
telas sistêmicas foram produzidas unilateralmente e não comprovam o débito, não
sendo apresentado documento correspondente ao valor negativado.
Pois bem.
O Apelante não negou de forma cabal a relação jurídica com a empresa
Apelada na inicial, aduzindo somente que desconhecia o débito negativado (R$
676,26) e não lhe foi enviada cópia do contrato ou documento que gerou a inscrição
quando o solicitou por via administrativa.
Deste modo, sequer era necessária a juntada de cópia do contrato ou
outro documento que comprovasse a relação jurídica entre as partes pela empresa
Apelada, eis que a parte autora não afirmou a sua inexistência. Na hipótese, a
Apelada comprovou que o Apelante havia solicitado a emissão de cartão de crédito,
conforme se verifica nos documentos de fls. 78 (emissão do cartão) e 149 (solicitação
do cartão), que foram devidamente assinados, destacando-se que o Apelante não
negou que as assinaturas lançadas fossem suas.
Não negada a relação jurídica, caberia a Apelada apenas comprovar a
regularidade do débito negativado, apresentando cópia do boleto, fatura ou título que
gerou a inscrição e que contivesse o valor apontando e data de vencimento, visto que
identificou o documento indicado à restrição com o próprio número do CPF do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067833-82.2018.8.26.0100 -Voto no 11184
6
devedor, conforme informou. Observa-se que deste ônus, a Apelada não se
desincumbiu, eis que não apresentou cópia da(s) fatura(s) do cartão de crédito que
indicassem ou somassem o valor negativado e a(s) respectiva(s) data(s) de
vencimento, de modo a possibilitar que o consumidor, em réplica, pudesse
comprovar a quitação das respectivas faturas.
As telas sistêmicas inseridas na contestação e apresentadas às fls. 79/92
não são suficientes para comprovar a regularidade do débito negativado, não sendo
possível sequer identificar algum registro com o mesmo valor negativado. Cabe
destacar que a Apelante em contestação também não identificou a qual(is) fatura(s)
se referia(m) o apontamento, sequer informando a(s) data(s) de vencimento, o que
impossibilitou eventual comprovação pelo consumidor de sua respectiva quitação.
Não havia nenhuma dificuldade para a empresa Apelada apresentar copia da(s)
fatura(s) que reputou inadimplida(s).
Deste modo, apesar da existência de relação jurídica entre as partes, fato
não negado pelo Apelante, não restou comprovada a regularidade do valor indicado
aos órgãos de proteção ao crédito, impondo-se o reconhecimento da inexigibilidade
do débito discutido objeto da demanda, verificado que o mesmo foi excluído em
30/05/2019 (fls. 150/151).
Em relação à multa por litigância de má-fé, de rigor o seu afastamento
porque a empresa Apelada não apresentou cópia das faturas inadimplidas que
totalizassem o valor negativado, de modo que o Apelante tinha razão em relação ao
pedido de declaração de inexigibilidade do débito.
Passa-se a análise dos danos morais pleiteados.
O extrato do SCP Brasil apresentado na inicial (fls. 19/20) indicou
diversos registros: 01 protesto, 09 registros de SPC e 09 registros do Serasa. O débito
indicado pela Apelada foi incluído em 07/01/2018.
O Apelante comprovou que estavam sendo discutidos os débitos
apontados pela Porto Seguro (fls. 120 e 163), Banco Pan (fls. 121 e 164), Financeira
Itaú (fls. 122 e 165)
O MM Juízo a quo determinou a expedição de ofício ao SCPC e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067833-82.2018.8.26.0100 -Voto no 11184
7
Serasa para apresentação de registro de restrições nos últimos cinco anos (fls. 140).
O Serasa encaminhou o extrato às fls. 150/151, indicando que o
apontamento da Apelada no valor de R$ 676,26 foi disponibilizado em 07/01/2018 e
excluído em 30/05/2019. Apontou como inscrições pretéritas e ainda ativas, com as
seguintes datas de inclusão, empresas e valores: a) 03/04/2017, 6o Cartório, R$
1.798,82; b) 06/09/2015, Banco CSF, R$ 1.502,69; c) 19/11/2016, PortoSeg, R$
4.316,09; d) 10/09/2016, CEF, R$ 1.570,94.
O SPC encaminhou o extrato às fls. 155/157, no qual não consta o
apontamento da Apelada, mas indica inscrições pretéritas ao apontamento existente
no Serasa e ainda ativas, com as seguintes datas de inclusão, empresas e valores: 1)
30/03/2017, 6o Cartório de Protestos, R$ 1.798,82; 2) 08/09/2015, Banco CSF
Carrefour, R$ 1.502,69; 3) 19/12/2017, PortoSeg, R$ 18.692,94; 4) 19/12/2017,
DMCard, R$ 1.200,96; 5) 19/12/2017, PSG, R$ 5.912,06.
Das sete inscrições pretéritas e ainda ativas em nove do Apelante,
comprovou apenas que estão sendo discutidas judicialmente três delas (Porto Seguro,
Banco Pan e Financeira Itaú).
Portanto, restavam quatro inscrições anteriores ao débito discutido nos
autos que já maculavam o nome do Apelante.
Diante de tais circunstâncias, ao contrário do que alega o Apelante, o
abalo psicológico por eventual pecha de mau pagador não pode ser atribuído à
inclusão procedida pela Apelada, razão pela qual, afasta-se os danos morais
pleiteados.
Registro que me curvando ao Princípio da Colegialidade e resguardada a
minha convicção pessoal sobre a questão, tenho acompanhado o entendimento
firmado por esta Colenda 34a Câmara de Direito Privado no que tange à aplicação da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, o recurso não comporta
provimento.
Este é o entendimento consolidado nesta 34a Câmara de Direito Privado,
consoante se verifica das ementas dos julgados abaixo:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
TELEFONIA.
AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067833-82.2018.8.26.0100 -Voto no 11184
8
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍPICA RELAÇÃO DE
CONSUMO. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE COBRANÇA INDEVIDA
POR
SERVIÇOS
NÃO
CONTRATADOS.
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS QUE NÃO PRODUZIU PROVA SUFICIENTE A
DEMONSTRAR
A
CONTRATAÇÃO,
TAMPOUCO
A
LEGITIMIDADE
DA
COBRANÇA
QUE
GEROU
O
APONTAMENTO. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA DECLARADA.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
DESCABIMENTO.
APONTAMENTO
ANTERIOR.
ILEGITIMIDADE
NÃO
DEMONSTRADA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
385,
DO
E.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO
DA
PERSONALIDADE.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
PROPORCIONALMENTE
DISTRIBUÍDOS.
CABIMENTO.
SENTENÇA RFORMADA EM PARTE. Apelação parcialmente
provida. (TJSP
Apelação no 1100869-86.2016.8.26.0100, Rel. Des.
Cristina Zucchi, j. 21/02/2018).
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos
morais. Telefonia. Sentença de procedência parcial. Apontamentos
preexistentes em cadastro de inadimplentes. Dano moral não configurado.
Súmula 385do E. STJ. Inexistência de prova inequívoca acerca da
contratação dos serviços de telefonia, cujo encargo era da ré. Redução,
porém, dos honorários sucumbenciais devidos pela ré, ora fixados por
equidade, ante a pequena monta do proveito econômico obtido pela
autora. Apelo da autora improvido, provido em parte o da ré. (TJSP
Apelação no 1000990-11.2016.8.26.0067, Rel. Des. Soares Levada, j.
19/04/2018).
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização
por danos morais julgada parcialmente procedente. Contratação não
comprovada. Irregular inscrição do nome da autora em órgão de proteção
ao crédito. Preexistência de anotações. Inexistência de dano a indenizar
(Súmula 385, STJ). Sentença de parcial procedência mantida, majorados
os honorários advocatícios devidos ao patrono da ré, nos termos do art.
85, §11o, do CPC. Recurso improvido. (TJSP
Apelação no
1005599-31.2014.8.26.0609, Rel. Des. Nestor Duarte, j. 20/03/2018).
Registre-se que a ausência de notificação prévia ao apontamento, por si
só, não gera a declaração de inexistência do débito. Isto, porque, a comunicação ao
consumidor determinada no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, deve
ser realizada pelo órgão mantenedor do cadastro, não pelo credor, cuja obrigação se
limita à veracidade das informações, conforme Súmula 359 do STJ.1
Esse o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça. Senão,
vejamos:
Declaratória de inexigibilidade de débito
Serviço de telefonia -
1 Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067833-82.2018.8.26.0100 -Voto no 11184
9
Comprovação da existência da contratação com o requerido

Inadimplência configurada Débito devido - Negativação Exercício
regular de direito Requerido que se desincumbiu de seu ônus (art. 373,
II do CPC). Falta de notificação prévia do credor
Irrelevância -
Obrigação imputável ao órgão mantenedor do cadastro restritivo que
tornou pública a informação da negativação Inteligência do art. 43, §2o,
do CDC. Sentença mantida. Recurso não provido. (Apelações 1031401-
93.2015.8.26.0577 e 1001303-83.2016.8.26.0224, j. 20/07/2017 e
12/06/2017, ambas rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio).
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA Pretensão de reforma da r.
sentença, que julgou a demanda improcedente
Descabimento

Empresa ré que comprovou a origem do débito negativado

Responsabilidade pela alegada inexistência de notificação prévia à
negativação (CDC, art. 43, §2o) que não é oponível ao credor, conforme
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação 1030041-23.2016.8.26.0405, rel. Des. Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 21/06/2017).
De rigor a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito
objeto da ação e afastar a multa por litigância de má-fé.
Em razão da alteração do julgado, necessária a redistribuição da
sucumbência.
Considerando que as partes decaíram em parte de suas pretensões, as
custas e despesas processuais deverão ser divididas entre as partes, ressalva a
gratuidade judiciária concedida. Em relação aos honorários advocatícios, deverão ser
arcados pela parte adversas e são fixados em: a) em favor do patrono do Apelante, no
valor de R$ 800,00 considerando o baixo proveito econômico obtido, nos termos do
art. 85, §8o, do CPC; b) em favor do patrono da Apelada, em 10% dez por cento
sobre o valor em que sucumbiu a parte autora (danos morais), ressalvada a gratuidade
da justiça (art. 98, §3o, do CPC).
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos constantes do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator